Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS E ARRESTO DE BENS. INSOLVÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO. FATOS CONTROVERSOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não desborda dos padrões de razoabilidade a decisão que não antecipa a tutela cautelar de urgência postulada que, em juízo de ausência de plausibilidade do direito, indefere o bloqueio de ativos e arresto de bens a fim de garantir eventual execução de obrigação de pagar quantia certa que possa vir a ser estabelecida em benefício da parte agravante.
2. O receio manifestado de possível dificuldade em buscar a satisfação do crédito em hipotético cumprimento de sentença não se justifica pelo só fato de apenas um dos agravados sinalizar, desde logo, ausência de bens penhoráveis, à consideração de que ainda há dois outros agravados garantidores da dívida excutida, cuja higidez patrimonial não se pode presumir maculada, à mingua de indícios mínimos de insuficiência de bens dos responsáveis pela obrigação apontada pela agravante.
3. Acertada a decisão que não presume a situação de insolvência civil ou de ocultação ou dilapidação de correspondente patrimônio para evitar o cumprimento de obrigações assumidas. Argumentos tendentes à determinação de pesquisa de bens penhoráveis via sistemas SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDFT rejeitados pela absoluta carência de elementos de informação que demonstrem ser fundado e concreto o receio de dilapidação ou ocultação de bens pelos agravados para evitar eventual satisfação de crédito em cumprimento de sentença. Arts. 300, caput, e 301, ambos do CPC.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.